Tribunal: TJSP
Processo: 1009538-34.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme disposição

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme disposição legal elencada no art. 1.022, do NCPC.
Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009538-34.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante CAQ - CASA DA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é
embargado FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR "CHOPIN TAVARES
DE LIMA" - FURP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1009538-34.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 36.889 JV
2
Embargos de Declaração no 1009538-34.2019.8.26.0224/50000
Embargante: Caq - Casa da Química Indústria e Comércio
Ltda.
Embargada: “Fundação Para o Remédio Popular” - Furp.
Voto no 36.889
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

PRETENSÃO
DE
OMISSÃO

INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão,
não confirmado no texto não propicia efeito
modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de
caracterizar omissão da matéria ventilada para
fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão
legal a amparar a pretensão, conforme disposição
legal elencada no art. 1.022, do NCPC.
Recurso rejeitado.
Vistos.
Caq - Casa da Química Indústria e Comércio Ltda.
apresentou embargos declaratórios, aduzindo pela ocorrência de
omissão, ora no que tange a aplicação do art. 1o do Decreto-Lei
20.910/32, pretende a mudança pelo entendimento ora exposto,
prequestiona os dispositivos legais violados. Pede acolhimento do
recurso.
É o relatório.
Com efeito, nos termos do art. 1.022, do CPC/15, cabem
embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1009538-34.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 36.889 JV
3
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro
material.
Neste mister, no caso concreto, registra-se que, em que
pese o argumento expandido pela Embargante, o certo é que a pretensão
não pode ser acolhida, visto não encontrar amparo legal a justificar seu
inconformismo, em razão de o art. 1.022, do CPC não trazer em seu bojo
qualquer indicação a socorrer tal postulação.
Por outro lado, o defeito alegado não ocorre,
considerando que o v. aresto trouxe a fundamentação necessária para
desacolher o recurso interposto pela ora Embargante, mantendo-se a r.
decisão singular, dando atendimento ao disposto no inc. IX do art. 93 da
CF, conforme se observa da leitura atenta dos termos de fls. 722/730.
Nesse sentido, restou exarada em menção expressa, ora
no voto embargado, a menção de que a Embargada/Requerente celebrou
com a Empresa Requerida/Embargante Caq - Casa da Química Indústria
e Comércio Ltda., 5 (cinco) contratos administrativos, através da
modalidade pregão eletrônico, onde se previa o fornecimento de matéria
prima farmacêutica, mas que não foram por ela executados, alguns de
forma integral, outros de forma parcial.
A inexecução contratual foi motivada por suposta
ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro não reconhecido na
via administrativa, mas que após procedimentos administrativos
regulares, culminaram com a imposição de cinco multas contratuais, ora
exigidas.
Acresce, a Requerente/Embargada relatando que tais
sanções contratuais já teriam sido objeto de apreciação judicial, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1009538-34.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 36.889 JV
4
julgadas improcedentes, inclusive com trânsito em julgado (Processo no
0017543-14.2009

trânsito
em
07.12.2018;
Processo
no
0017840-21.2009.8.26.0224
trânsito em 26.03.2014; Processo no
0017544-96.2009.8.26.0224
trânsito em 29.05.2017; Processo no
0017545-81.2009.8.26.0224 trânsito em 16.03.2017 e Processo no
0017542-29.2009.8.26.0224 trânsito em 11.12.2017), razão pela qual
entende incontroverso o direito ao crédito que postula nesta presente
ação.
Neste diapasão, restou incontroverso que tais multas
aplicadas pela inexecução de contratos administrativos celebrados com a
Embargada/Requerente, seja total ou parcial, foram discutidas em ações
judiciais, buscando a desconstituição de tais atos, perante a 1a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos, porquanto tais decisões
judiciais que reconheceram a legalidade das multas aplicadas foram
mantidas e estão acobertadas pelo trânsito em julgado.
Desta forma, considerando, inclusive, que esta presente
ação somente fora proposta em 22 de março de 2019, tal alegação de
ocorrência de prescrição não merece guarida.
Com efeito, é sabida a existência de entendimento de que
a propositura de demanda judicial pelo devedor que importe em
impugnação do débito contratual perfaz causa interruptiva da prescrição,
na medida em que se trata de manifestação de vontade de exercício de
um direito ou de ação.
Consigne-se, pois, que qualquer ato inequívoco, ainda
que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor,
interrompe a prescrição, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código
Civil, sem que isso resvale na regra jurídica dos artigos 1o e 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1009538-34.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 36.889 JV
5
Decreto n° 20.910/32 (AgRg no Ag 945.757/SP, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, 6a Turma, julgado em 17/12/2007, DJ
18/02/2008, p. 93). (g.n.)
Desse modo, não merecendo maiores e desnecessárias
delongas, consubstanciando, inclusive o entendimento de se reconhecer
que a judicialização provocada pela própria Embargante/Requerida fez
interromper o prazo prescricional. Assim, diante da referida
particularidade, interrompido, retornou a fluir a partir do último ato do
processo, ou seja, o trânsito em julgado, independentemente de seu
resultado.
Sob outro enfoque, salienta-se que o julgamento não se
vincula às leis que a parte quer que sejam aplicadas, muito menos aos
seus fundamentos jurídicos. Assim, a parte pode se pautar em qualquer
norma (dispositivo legal), em inúmeras teses, mas para fazê-lo,
desenvolvem-se argumentos. Contudo, o julgador não esta adstrito a
estes, estando livre para aplicar ao caso concreto, em conformidade
como seu entendimento, podendo ser diverso do pretendido pela parte.
Importante
deixar
consignado
que
os
embargos
declaratórios não se mostram via adequada para rediscutir a matéria já
analisada e julgada, devendo a recorrente valer-se dos meios próprios
para tanto, até porque não se “não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado
anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659; no mesmo
sentido: RSTJ 109/365; RT 527/240; RSTJ 114/351, dentre outros).
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira da
via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a
causa (REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Embargos de Declaração Cível no 1009538-34.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 36.889 JV
6
Portanto, a irresignação trazida pela recorrente não
encontra guarida, visto que os embargos declaratórios não se prestam
para fins de prequestionamento, ante a ausência de disposição legal a
albergar o presente pedido, nos moldes como expressado pelo art. 535
do CPC (art. 1.022 do NCPC), admitido, no entanto, de acordo com os
termos da Súmula no 98 do STJ.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator